Tribunal: TJBA
Processo: 8002028-74.2023.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002028-74.2023.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ABEL MACEDO DE JESUS

Advogado(s)
:
DIEGO SANTANA CAVALCANTE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. DESLIGAMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE. LESÃO SOFRIDA DURANTE ATIVIDADE DO CURSO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PREVISÃO NO MANUAL DO ALUNO. DIREITO AO REINGRESSO EM TURMA POSTERIOR. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta
pelo ESTADO DA BAHIA
contra a sentença que concedeu a segurança em
writ
impetrado por
ABEL MACEDO DE JESUS,
candidato aprovado
no
concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, desligado do Curso de Formação, após sofrer lesão durante aula prática de defesa pessoal, que o impossibilitou, temporariamente, de prosseguir nas atividades, tendo sido negado seu pedido de reingresso, após recuperação, sob o argumento de irreversibilidade do desligamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se o ato administrativo de desligamento, embora formalmente a pedido, pode ser considerado voluntário e irrevogável, quando motivado por necessidade de tratamento de saúde, decorrente de lesão sofrida no Curso de Formação; estabelecer se há direito líquido e certo ao reingresso do candidato em turma posterior, observada a previsão expressa no Manual do Aluno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A validade do ato administrativo depende da veracidade e adequação dos motivos que o fundamentam, nos termos da Teoria dos Motivos Determinantes, revelando-se ilegítima a qualificação do desligamento como voluntário, quando motivado por enfermidade adquirida durante o curso.

4. A inexistência de alternativa administrativa ao desligamento, para tratamento de saúde, afasta a livre manifestação de vontade do candidato, evidenciando que o pedido foi imposto pelas circunstâncias fáticas.

5. O Manual do Aluno do Curso de Formação prevê, expressamente, o direito à matrícula, em turma subsequente, ao discente desligado por enfermidade ou incapacidade física, decorrente de atividade de ensino, após a cessação do impedimento.

6. A negativa de reingresso, fundada na alegada irreversibilidade do desligamento, contraria norma interna da própria Administração e viola o princípio da legalidade, previsto no art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

7. A eliminação definitiva de candidato lesionado, durante o curso de formação, mostra-se desarrazoada e desproporcional, configurando rigor excessivo incompatível com os princípios da justiça e da equidade.

8. O reingresso do candidato não viola o princípio da isonomia, pois a situação de afastamento, por motivo de saúde relacionado às atividades do curso, não se equipara ao abandono voluntário e imotivado.

9. Os laudos médicos e relatórios de fisioterapia demonstram a existência da lesão, o nexo com o esforço físico exigido no curso e a condição de saúde precária à época do desligamento, afastando a alegação de ausência de causalidade.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJCE, APL nº 0178629-29.2015.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes, 2ª Câmara de Direito Público, j. 29.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002028-74.2023.8.05.0261, tendo como Recorrente o
ESTADO DA BAHIA
, figurando como Recorrido

ABEL MACEDO DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO.